Tribunal: TJMT
Processo: 1011623-30.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011623-30.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS - CPF: 003.616.081-44 (APELANTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 08.227.955/0001-98 (APELADO), VARANISCONT DP DIGITAL SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.533.002/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCURSÃO PREMATURA NO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Reconhecimento de Sucessão Empresarial Fraudulenta, Desconsideração da Personalidade Jurídica e Pedido Liminar de Bloqueio de Valores

ajuizada em razão da alegada inserção equivocada de informações relativas ao número de PIS da autora no sistema eSocial, fato que teria ocasionado o indeferimento do seguro-desemprego. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas demandadas, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta atribuída às rés e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)

estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) o reconhecimento da ilegitimidade passiva observou os limites cognitivos próprios das condições da ação ou implicou julgamento antecipado do mérito; e (iii) as alegações formuladas na petição inicial são suficientes, à luz da teoria da asserção, para caracterizar a legitimidade passiva das demandadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos demonstra situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, mediante análise abstrata das alegações deduzidas na petição inicial, sem incursão aprofundada no acervo probatório.

5. A petição inicial atribui às demandadas a gestão dos dados trabalhistas das empresas contratantes, a atuação direta no sistema eSocial e a inserção equivocada das informações vinculadas ao número de PIS da autora, circunstâncias suficientes para evidenciar pertinência subjetiva mínima entre as rés e a relação jurídica controvertida.

6. O reconhecimento da ausência de nexo causal entre a conduta imputada às demandadas e o dano alegado demanda exame de mérito, incompatível com a extinção do processo fundada no art. 485, VI, do CPC.

7. A sentença recorrida ultrapassa os limites do juízo preliminar ao utilizar conclusões extraídas de acórdão proferido em processo diverso para afastar a responsabilidade das demandadas, sem observância do contraditório e da necessária instrução probatória.

8. A identificação de quem efetivamente inseriu os dados incorretos no sistema eSocial, a extensão da participação da contabilidade na administração das informações trabalhistas e a eventual imputabilidade do erro técnico às demandadas constituem questões eminentemente fáticas, dependentes de exame aprofundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Teses de julgamento: “1. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, com base nas alegações formuladas na petição inicial. 2. O reconhecimento da ausência de nexo causal mediante valoração probatória configura exame de mérito incompatível com a extinção do processo por ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 98, e 485, VI.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.951.716/RS; TJMT, N.U 1015093-23.2025.8.11.0003, N.U 1027518-91.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS
contra
sentença e decisão proferidas
pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Reconhecimento de Sucessão Empresarial Fraudulenta, Desconsideração da Personalidade Jurídica e Pedido Liminar de Bloqueio de Valores
movida em face de
VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA.
e
VARANISCONT DP DIGITAL SERVIÇOS LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva das requeridas (id. 363737390).

Em suas razões, a apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu de incursão aprofundada no acervo probatório e na própria relação jurídica controvertida, matéria afeta ao mérito da demanda, o que extrapola os limites do juízo de admissibilidade da ação e contraria a teoria da asserção. Aduz que imputou às recorridas a gestão dos dados trabalhistas das empresas envolvidas, a atuação direta no sistema eSocial e a inserção equivocada de informações relacionadas ao seu PIS, circunstâncias que evidenciam, ao menos em tese, a possibilidade de responsabilização civil.

Menciona que as apeladas atuam como prestadoras de serviços especializados,

submetidas a dever técnico de diligência, sublinhando que a própria empresa reconheceu a falha e se comprometeu a regularizá-la oportunamente, medida que, contudo, não foi efetivada. Destaca que a verossimilhança das alegações está amplamente demonstrada na exordial, sendo indevido o reconhecimento da ilegitimidade.

Afirma que não lhe foi oportunizada a substituição do polo passivo, em afronta ao disposto no art. 338 do CPC e ao princípio do acesso à justiça, salientando que a própria sentença apontou seu antigo empregador como possível responsável pelos fatos narrados, o que reforça a necessidade de observância do contraditório e da cooperação processual.

Enfatiza que, embora vinculada formalmente ao seu antigo empregador, a administração e o tratamento dos dados funcionais dos empregados eram realizados pela apelada, responsável pela prestação dos serviços contábeis da empresa.

Assevera que a controvérsia envolve matéria eminentemente fática, sobretudo quanto à identificação de quem efetivamente promoveu o cadastro no sistema eSocial, ao grau de participação da contabilidade na elaboração dos documentos e à eventual ocorrência de erro técnico atribuível às recorridas, questões que demandam dilação probatória e, portanto, não podem ser solucionadas na fase inicial da lide, em juízo preliminar. Registra que a extinção prematura do feito inviabiliza a adequada elucidação dos fatos e viola o devido processo legal.

Defende a existência de sucessão empresarial fraudulenta, com potencial intuito de frustrar credores, tese que possui autonomia em relação ao debate acerca da alegada falha técnica e não foi objeto de apreciação pela sentença. Acrescenta que o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica igualmente deixou de ser analisado, ressaltando que, ainda que reputado prejudicado, o tema demandava pronunciamento jurisdicional ao menos quanto à viabilidade de instauração do incidente, notadamente diante dos indícios de possível fraude apresentados.

Assinala que não dispõe de condições financeiras para suportar as despesas processuais, diante da situação de vulnerabilidade econômica atualmente enfrentada. Consigna que se encontra sem fonte de renda própria, em fase de tentativa de obtenção de auxílio governamental, o qual ainda não lhe fora deferido, sobrevivendo, no momento, com a ajuda prestada por seu companheiro e filhos.

Com essas considerações, postula a declaração de nulidade da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e devida instrução probatória.

Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 338 do CPC, oportunizando-lhe a adequação do polo passivo. Ainda, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação das apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, haja vista a lide não ter sido angularizada na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Reconhecimento de Sucessão Empresarial Fraudulenta, Desconsideração da Personalidade Jurídica e Pedido Liminar de Bloqueio de
Valores
em desfavor
de
VARANISCONT CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA.
e
VARANISCONT DP DIGITAL SERVIÇOS LTDA.
, visando à condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a 05 parcelas do seguro-desemprego, no montante total de R$ 5.225,00, bem como a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00, em decorrência da alegada inserção equivocada de informações relacionadas ao seu número de PIS no sistema eSocial, circunstância que teria ocasionado o indeferimento do benefício do seguro-desemprego. Ainda, almeja o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta entre as demandadas e, de forma subsidiária, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão das sócias e administradoras das empresas no polo passivo da lide (id.
363737360
).

No primeiro contato com os autos, o Magistrado oficiante julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifica-se que a presente demanda tem como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviços contábeis pela primeira requerida, que teria cadastrado erroneamente o número de PIS da autora em duas empresas distintas, impedindo-a de receber o seguro-desemprego.

Contudo, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo no 1055773-09.2020.8.11.0041, que tratou da mesma matéria em face da empresa G. de Almeida Brito Engenharia e Construção EIRELI - EPP, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho elaborado quando do encerramento do vínculo da autora com a empresa Fábio Luis Corrêa de Moraes, em 20/03/2020, consignou erroneamente o número de PIS 160.22490.38-4, divergente daquele constante na CTPS da empregada (129.12250.40-6):

"
A documentação acostada aos autos demonstra que a autora possui como número de PIS o 129.12250.40-6, conforme anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 315937917).
Todavia, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho elaborado quando do encerramento de seu vínculo com a empresa FABIO LUIS CORREA DE MORAES, em 20/03/2020, consignou erroneamente o número de PIS 160.22490.38-4 (id. 315937918), divergente daquele constante na CTPS da empregada
." destaquei

Ainda segundo o acórdão: "A Retificação de Dados do Trabalhador juntada ao feito (id. 315938364) comprova que o PIS n. 160.22490.38-4 estava efetivamente vinculado, desde 2018, à ANA LUCIA MACHADO, constando expressamente no documento que a titularidade daquele número de identificação pertencia a essa trabalhadora, o qual foi retificado em 12/06/2020 diante da constatação da inconsistência cadastral."

Ressalte-se que
a responsabilidade pela correta identificação dos dados do trabalhador é do empregador que encerra o contrato e de seus prepostos, no caso, a empresa Fábio Luis Corrêa de Moraes – ME,
a qual não faz parte da presente lide
.

Nesse contexto, não se pode atribuir às requeridas responsabilidade por dano advindo de erro cometido na elaboração de documento trabalhista relativo a relação jurídica da qual não participaram diretamente. O fato de a primeira requerida ter prestado serviços contábeis às empresas envolvidas não transfere automaticamente a ela a responsabilidade pelo erro na identificação do número de PIS no documento rescisório, pois tal responsabilidade é primariamente do empregador.

Ademais, conforme destacado no acórdão do TJMT, "não se observa negligência quanto à suposta demora na regularização do registro, tendo em vista que a Retificação de Dados do Trabalhador - RDT (id. 315938364) foi solicitada em 12/06/2020, ou seja, poucos dias após a assinatura do requerimento de seguro-desemprego pela autora, em 03/06/2020, e pouco mais de um mês após a formalização do pedido, datado de 04/05/2020."

Portanto, não estando demonstrado o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano alegado pela autora, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva das demandadas.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva das requeridas.

Sem custas e honorários. (...)”.
(id. 363737386).

Em face da retrocitada sentença a autora opôs embargos de declaração (id. 363737387), os quais foram parcialmente acolhidos, tão somente para determinar o cancelamento da certidão de trânsito em julgado exarada, mantendo inalterado o
decisum
em seus demais termos (id. 363737389).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que seja declarada a nulidade da sentença, em virtude do julgamento prematuro da ação, afastando o
reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento, com a devida instrução probatória.

Subsidiariamente, vindica que lhe seja oportunizada a adequação do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC. Além disso, pretende o deferimento da gratuidade de justiça e a condenação das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, verifica-se que foram juntados aos autos documentos que demonstram sua vulnerabilidade econômica, notadamente a declaração de hipossuficiência (id. 363737362), a carteira de trabalho (id. 363737363), os extratos bancários (id. 363737373) e a fatura de energia elétrica na qual consta que a unidade é faturada como “
baixa renda
” (id. 363737382).

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à parte que não dispõe de condições financeiras para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não se exigindo estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração de insuficiência econômica para custear os encargos do processo, a teor do que prevê o art. 98 do referido diploma legal.

Assim, preenchidos os requisitos necessários, a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CR, art. 5o, XXXV).

Demais disso, o pedido formulado desde a petição inicial não foi objeto de pronunciamento expresso pelo Juízo de origem, circunstância que, por si só, já implicaria o deferimento tácito do benefício.

Aliás, “
a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte configura o seu deferimento tácito, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 2.506.419/SP
” (TJMT, N.U 1015093-23.2025.8.11.0003, Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 06/05/2026).

Nessa esteira,
concedo
o benefício da justiça gratuita em favor da apelante.

Superado esse ponto, quanto ao mérito, vislumbra-se que a insurgência comporta provimento.

O núcleo da controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundada no reconhecimento da ilegitimidade passiva das requeridas, observou os limites cognitivos inerentes a esse juízo preliminar ou se, ao contrário, ultrapassou essa esfera de cognição, avançando sobre matéria afeta ao próprio mérito da demanda.

A extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC pressupõe que a ausência das condições da ação seja aferível em plano preliminar, sem necessidade de cognição aprofundada sobre os fatos deduzidos na exordial. No que toca à legitimidade passiva, a metodologia processual adequada é a da teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica controvertida é avaliada em abstrato, com base exclusiva nas afirmações do autor, prescindindo do exame das provas.

Por certo, a legitimidade passiva
ad causam
decorre da pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica deduzida na inicial, bastando, para sua configuração, a existência de indícios de participação ou corresponsabilidade na ocorrência do fato narrado, ainda que, ao final, o exame do mérito conclua pela ausência do dever de indenizar.

Na espécie, a petição inicial atribui às requeridas a gestão dos dados trabalhistas das empresas contratantes, a atuação direta no sistema eSocial e a inserção equivocada das informações vinculadas ao número de PIS da autora, acrescentando que as próprias apeladas reconheceram o erro e se comprometeram a corrigi-lo, sem que tal providência fosse efetivada a tempo. Esse conjunto de afirmações, apreciado em abstrato e sem qualquer juízo sobre sua consistência, é suficiente para delinear uma relação jurídica plausível entre as demandadas e o evento danoso narrado, configurando a pertinência subjetiva mínima exigida para reconhecimento da legitimidade passiva.

A propósito, “
a legitimidade das partes, como todas as condições da ação, deve ser examinada em consonância com a teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito
” (STJ, REsp n. 1.951.716/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Em igual direção, já me manifestei no sentido de que “
a aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso
” (TJMT, N.U 1027518-91.2025.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025).

A sentença recorrida, contudo, não observou esse parâmetro. Para concluir pela ilegitimidade das recorridas, o Juízo
a quo
valeu-se dos elementos fáticos consolidados no acórdão proferido por esta Câmara no processo n. 1055773-09.2020.8.11.0041, especialmente a conclusão de que o erro no número de PIS se originou no Termo de Rescisão elaborado pelo empregador, e não em conduta das empresas contábeis, e deles extraiu a ausência de nexo causal como fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade. Esse percurso argumentativo revela, de forma inequívoca, que o julgador não apreciou uma condição da ação, mas sim o próprio mérito da demanda, concluindo pela ausência de responsabilidade das demandadas sob o rótulo processual da ilegitimidade.

Não se ignora que a decisão proferida nos embargos de declaração consignou que “
a teoria da asserção não afasta a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva quando, como no caso, os elementos probatórios já constantes dos autos evidenciam a ausência de responsabilidade das requeridas pelo dano alegado
”. O raciocínio, todavia, é internamente contraditório, pois invocar elementos probatórios para concluir pela ausência de responsabilidade é, precisamente, analisar o mérito, e não uma condição da ação.

Com efeito, não se pode utilizar a teoria da asserção como parâmetro de aferição da legitimidade e, ao mesmo tempo, afastar sua incidência mediante valoração do acervo probatório, porquanto sua finalidade consiste justamente em impedir incursão prematura na esfera meritória.

Registre-se, ademais, que o fato de o acórdão proferido nos autos n. 1055773-09.2020.8.11.0041 ter concluído que o equívoco decorreu do Termo de Rescisão elaborado pelo empregador não é, por si só, suficiente para resolver a controvérsia ora instaurada. Aquele julgamento foi exarado em relação processual diversa, envolvendo partes distintas, e sem a participação efetiva da primeira recorrida, que, embora denunciada à lide naquele feito, permaneceu inerte.

Assim, transportar as conclusões fáticas do referido aresto ao presente, para fins de extinção liminar da demanda, subverte a necessidade de contraditório e de instrução própria, privando as partes do direito à produção de prova no processo em que são diretamente demandadas.

Em verdade, a identificação de quem efetivamente inseriu os dados equivocados no eSocial, a extensão da participação da contabilidade no manejo das informações trabalhistas das empresas contratantes e a eventual imputabilidade do erro técnico às apeladas são questões eminentemente fáticas, cuja solução é incompatível com a fase inicial em que o feito foi extinto.

Por oportuno, insta destacar que não se identifica coisa julgada material apta a impedir o prosseguimento da presente demanda. Isso porque, no processo n. 1055773-09.2020.8.11.0041, a pretensão principal foi deduzida exclusivamente em face da empresa
G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
, ao passo que a primeira recorrida figurou apenas como denunciada à lide, relação processual acessória que restou prejudicada em razão da improcedência da demanda principal.

Logo, não houve pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da pretensão indenizatória ora deduzida diretamente contra as empresas de contabilidade, circunstância que afasta a formação de coisa julgada material sobre a controvérsia instaurada nestes autos.

Outrossim, vale mencionar que tampouco foram apreciados os pedidos relativos à alegada sucessão empresarial fraudulenta e à desconsideração da personalidade jurídica, igualmente integrantes do objeto da demanda e que reclamam pronunciamento por ocasião do julgamento do mérito.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EVA FERNANDES DA SILVA ASSIS
, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o regular prosseguimento da demanda.

Fica prejudicado o exame do pedido subsidiário, ante o acolhimento da pretensão principal.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026